Tribunal: TJES
Processo: 0010191-14.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010191-14.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WALFRAN LIPARIZI GONCALVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE REVISÃO PARA INCIDÊNCIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DOS ARTS. 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. AUSÊNCIA DE TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE. PROVENTOS CALCULADOS PELA MÉDIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.887/2004. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por Walfran Liparizi Gonçalves, determinando a revisão dos proventos de aposentadoria com base na integralidade e na paridade remuneratória com os servidores ativos, desde a concessão da aposentadoria, com pagamento dos valores vencidos e vincendos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o servidor aposentado faz jus à revisão dos proventos com base nos critérios da integralidade e da paridade, à luz das regras de transição dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC nº 41/2003 extinguiu, como regra geral, o direito à integralidade e à paridade na concessão dos proventos de aposentadoria, estabelecendo novo critério de cálculo pela média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, conforme disposto na Lei nº 10.887/2004.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 139 de repercussão geral, reconheceu que servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, desde que preencham os requisitos das regras de transição previstas na EC nº 47/2005.

No caso dos autos, o apelado não comprovou o preenchimento cumulativo das exigências da regra do art. 3º da EC nº 47/2005, pois contava, à data da aposentadoria, com apenas 29 anos, 4 meses e 14 dias de tempo de contribuição e 55 anos de idade, sendo insuficientes para configurar o direito à integralidade e à paridade.

O benefício concedido na forma da aposentadoria especial (art. 40, §§ 3º e 17, da CF/88), em decorrência de atividade sob condições insalubres, garante o direito à concessão, mas não implica, por si só, aplicação das regras de integralidade e paridade, conforme entendimento do STF no Tema 942.

A jurisprudência pacífica do TJES reforça a inaplicabilidade dos critérios de integralidade e paridade nos casos em que não há o preenchimento dos requisitos exigidos pelas regras de transição constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para julgar improcedente o pedido de revisão dos proventos com base na integralidade e paridade.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria especial concedida ao servidor público por atividade insalubre não garante, por si só, o direito à integralidade e à paridade, devendo o cálculo observar as regras da Lei nº 10.887/2004, salvo se preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005.

É incabível a revisão de proventos com base na última remuneração da ativa e com paridade remuneratória quando não atendidos os critérios mínimos de tempo de contribuição e idade previstos na norma de transição constitucional.

O Tema 942 do STF permite a conversão de tempo especial em comum, mas não autoriza, por si, a aplicação das regras de integralidade e paridade sem o preenchimento das exigências das ECs nº 41/2003 e nº 47/2005.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Marianne J. de Mattos, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010191-14.2019.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 08/04/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVERA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DP ESTADP DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e
m face da r. sentença que, nos autos da ação previdenciária ajuizada por
WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES,
julgou procedente o pedido exordial para:

a)

Determinar ao requerido IPAJM
que o benefício do Autor (vínculo 52 – Médico III-15) seja calculado com base na integralidade dos proventos, assim como revisado com base na paridade com os servidores da ativa;

b) Condenar o requerido IPAJM
ao pagamento dos valores vencidos e vincendos (diferença entre o valor recebido pela média e o valor devido com base na integralidade), desde a data da concessão da Aposentadoria (29/06/2017) até a data da implementação da medida antecipatória, com juros de mora calculados sob o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no INPC (STJ, REsp 1.495.146-MG);

c) Concedo a tutela de urgência
, na forma do art. 300 do CPC, para

determinar
que o benefício do Autor (vínculo 52 – Médico III-15) seja calculado com base na integralidade dos proventos, assim como revisado com base na paridade com os servidores da ativa.

Aduz a parte apelante, em suma, a legalidade do ato de aposentadoria sob a égide da EC 41/2003, de modo que
“os proventos devem ser calculados considerando nas remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência, não podendo exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.”

Salienta, assim, que
“todo e qualquer servidor público transferido para a inatividade, após a Emenda Constitucional nº 41/2003, não tem direito à paridade, salvo SE PREENCHER OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS nº41/2003 e 47/2005
”, o que não ocorre na hipótese.

Contrarrazões no id. 8240519 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA CASSIA BERTASSONE DA SILVA :-

Boa tarde a todos, Colenda Turma, Excelentíssimos Desembargadores, colegas advogados, estudantes de direito, representante do Ministério público, uma boa tarde a todos.

Bem, o caso trata se de uma aposentadoria especial concedida ao servidor público médico, concedida em 2017, antes da lei complementar 938 do Estado do Espírito Santo, que trouxe a reforma da previdência, então, ainda valendo aqui no Estado as regras da súmula vinculante número 33 do Supremo Tribunal Federal.

A questão trata do direito ao cálculo dessa aposentadoria especial com base na integralidade e paridade.

Fato que o Estado do Espírito Santo e o instituto de previdência discorda, pois aplica se para todos, irrestritamente, o cálculo de média independente da data de ingresso no serviço público desse servidor.

Esse caso já não é novidade nem no nosso Tribunal, muito menos aqui nessa Primeira Câmara cível, já teve outros julgamentos semelhantes a esse.

Então serei bem sucinta quanto à questão, esperando que seja mantido o voto do excelentíssimo desembargador relator, doutor Júlio César.

Bem, a questão trata do seguinte, o servidor público no geral, teve a garantia da sua integralidade, paridade modificada com a emenda 41 em 2003. Então isso é fato e de amplo conhecimento.

Acontece que a emenda 41, quando retirou do servidor público o direito até então garantido de integralidade e paridade, trouxe uma regra de transição nela prevista, no artigo 6º da emenda 41, falando que os servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data de publicação da emenda, ou seja, até 31/12/2003, caso opte por se aposentar preenchendo todos os requisitos, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo, 30 anos para as mulheres, 35 para os homens, 55 anos de idade para as mulheres, 60 anos de idade para os homens, faria jus à integralidade e paridade.

Posteriormente, a emenda constitucional número 47 veio fazer um ajuste para os servidores públicos que ingressaram até 20 de dezembro de 1998, estendendo também para eles o direito à integralidade e paridade, criando no seu artigo terceiro uma regra de transição que lhes era garantido também, desde que preenchessem ali uma regra parecida com uma regra de ponto de 85/95.

Acontece que, tanto na emenda 41 quanto na emenda 47, essas regras de transição foram criadas para aposentadorias comuns.

Em nenhum momento, em nenhuma das duas regras de transição, trata-se de aposentadoria especial. E aqui eu faço um histórico da aposentadoria especial do servidor público para dizer que, na verdade, ela existe no mundo jurídico, de forma bem sólida e eficaz, há apenas 10 anos, então. Ou seja, a nossa Constituição federal é de 1988. Desde a Constituição Federal, na sua vigência, na sua redação original, ela já garantia o direito a uma aposentadoria com requisitos e critérios diferenciados para quatro hipóteses, primeiro, para três hipóteses, que era as pessoas submetidas a agentes nocivos, aos servidores públicos que estavam submetidos a riscos policiais e para os professores, posteriormente, com a evolução, ela também incluiu os servidores públicos portadores de deficiência.

Então, passou-se a ter quatro possibilidades de aposentadoria especial, a aposentadoria especial dos servidores expostos a agentes nocivos, a aposentadoria especial dos servidores públicos com agentes de riscos policiais, aposentadoria especial dos servidores portadores de deficiência e aposentadoria especial dos professores. E aí a emenda constitucional com a redação original da Constituição, ela delegou aos ao legislador infraconstitucional a obrigatoriedade de regular quais seriam as normas para a concessão desses requisitos e critérios diferenciados, fato que somente aconteceu em 2019, com a reforma da previdência na emenda 103, ou seja, desde a redação original da Constituição de 1988, até a emenda constitucional 103, servidores públicos expostos a agentes nocivos não tinham legislação que regulassem o direito à sua aposentadoria, com requisitos e critérios diferenciados.

Passaram, então, a ingressar com mandado de injunção, o que veio a resultar na súmula vinculante número 33, que falou: “até que o legislador infraconstitucional efetivamente regule os quais são esses requisitos e critérios diferenciados, passará a vigorar as regras do regime geral que exigia, até então, apenas 25 anos de exposição a agentes nocivos”.

Com base na súmula vinculante número 33, o Ministério da Previdência Social foi obrigado a editar normas técnicas para que os institutos de previdência pudessem ter condições de processar essa aposentadoria, porque eles não sabiam como que ela seria feita. Isso somente existia para as empresas privadas, ou seja, reguladas pelo INSS.

Então veio a portaria número 1 e a portaria número 2, que trouxe a regulamentação dessas aposentadorias especiais e que falou que, já que serão aplicadas as regras do regime geral, então também o cálculo da aposentadoria será igual ao cálculo do regime geral. E aí começou-se a aplicação da regra de média para o cálculo da aposentadoria especial esquecendo-se da parte final da súmula vinculante número 33, aonde o Supremo falasse: aplica-se as regras do regime geral, no que couber.

E essa parte eu acho que é a mais crucial, porque “no que couber”, a gente precisa fazer a diferenciação que o cálculo do servidor público não é e nem nunca, foi salvo até agora, após a emenda 103, que passou-se a tentar unificar, igual ao cálculo do regime geral.

O servidor público tinha a data de ingresso dele garantida com direito à integralidade e paridade, tinha direito a regras de transição, preenchendo os requisitos para conseguir atingir a sua integralidade e paridade, e quando veio a emenda constitucional número 41 e 47, não se falou em aposentadoria especial e como que ela seria ali garantida a integralidade paridade. Por quê? Porque não tinha regulamentação, porque o Congresso Nacional sequer tinha regulamentado em 2003 e depois em 2005 como seria essa regra.

Então, não poderia a emenda constitucional trazer uma regra de transição para eles se ela sequer tinha sido definida, o que só veio acontecer agora, em 2019.

Por isso, a nossa argumentação é de que não se pode aplicar a exigência para o servidor público especial, que aposenta na especial, a exigência completa para ter direito a integralidade e paridade dos requisitos da emenda 41 ou dos requisitos da emenda 47, pois aqueles requisitos são para aposentadorias comuns, são para aposentadorias de servidores que não estão expostos a agentes nocivos.

A própria Constituição federal já reconheceu que para esses, em virtude da sua saúde, está sendo é atingida com exposição a riscos que, inclusive, lhe geram um adicional de insalubridade, o tempo de exposição deles é reduzido, hoje reconhecido em 25 anos, inclusive pela emenda 103.

Daí porque atingir a integralidade e paridade para esses servidores públicos, deve levar em consideração essa redução de tempo.

E aqui eu trago uma parte interessante e final da sentença, a qual eu pugno para que seja mantida, aonde o excelentíssimo juiz de Cachoeiro de Itapemirim trouxe o tema 139 do Supremo Tribunal Federal, aonde, nesse tema, o supremo fala que os servidores públicos que ingressaram antes de 31/12/2003 têm direito a integralidade, paridade, desde que preenchidos os requisitos da emenda 41, da emenda 47 e na própria sentença, o magistrado fala: “não posso aplicar esse tema integralmente, mas se o fizer, eu tenho que fazer em conjunto com o tema mais atual, que é o de 2021, que é o tema 942” e o tema 942 trata da compensação dessa atividade nociva, trazendo ao servidor público o direito à conversão de tempo.

Então, para ele, se eu vou aplicar a regra da emenda 41 e a regra da emenda 47, o tempo de contribuição dele tem que ser aplicado em conjunto com o tema 942, multiplicando por 1,2 para as mulheres e por 1,4 para os homens. Aonde chegamos ao fato de que nosso cliente servidor público aqui em questão, se for essa a situação, caso lhe seja garantido o direito de acordo com a emenda 41 da emenda 47, multiplicando o tempo dele, ele preenche as regras tanto da emenda 41 quanto da emenda 47, pois preenche os requisitos de idade, tempo, tempo de serviço público e o tempo de contribuição.

Como se não fosse o suficiente, e para finalizar, trago aqui alguns julgados dessa Primeira Câmara Cível que, em situações idênticas, inclusive de servidores que trabalhavam juntos lá no CRE, em Cachoeiro, teve posicionamento favorável, garantindo integralidade e paridade, e cito a apelação cível 501.131.3156, de 2022, de relatoria do desembargador Júlio César, que garantiu integralidade e paridade ao reclamante, ao autor da ação. Cito também o presente agravo de instrumento que veio desse processo, que é o 500.2106.2.16, de 2021, que também garantiu a manutenção da tutela antecipada. Cito o julgado: Apelação 1757 807.2020, também da Primeira Câmara, garantindo integralidade e paridade e aposentadoria especial a esse servidor, e, por fim, cito o processo 50.20.77.3072023, também garantindo integralidade e paridade.

A íntegra eu vou deixar com as serventuárias, caso seja necessário para os eminentes relatores.

Assim, eu pugno pela manutenção da sentença, na sua integralidade, que garantiu a integralidade e paridade a esse servidor, bem como o pagamento das verbas atrasadas.

É como peço, obrigada.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
IN
STITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO
ESTAD
O
DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
em face da r. sentença que, nos autos da ação previdenciária ajuizada por
WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES,
julgou procedente o pedido exordial para:

a) Determinar ao requerido IPAJM
que o benefício do Autor (vínculo 52 – Médico III-15) seja calculado com base na integralidade dos proventos, assim como revisado com base na paridade com os servidores da ativa;

b) Condenar o requerido IPAJM
ao pagamento dos valores vencidos e vincendos (diferença entre o valor recebido pela média e o valor devido com base na integralidade), desde a data da concessão da Aposentadoria (29/06/2017) até a data da implementação da medida antecipatória, com juros de mora calculados sob o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no INPC (STJ, REsp 1.495.146-MG);

c) Concedo a tutela de urgência
, na forma do art. 300 do CPC, para
determinar
que o benefício do Autor (vínculo 52 – Médico III-15) seja calculado com base na integralidade dos proventos, assim como revisado com base na paridade com os servidores da ativa.

Aduz a parte apelante, em suma, a legalidade do ato de aposentadoria sob a égide da EC 41/2003, de modo que
“os proventos devem ser calculados considerando nas remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência, não podendo exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.”

Salienta, assim, que
“todo e qualquer servidor público transferido para a inatividade, após a Emenda Constitucional nº 41/2003, não tem direito à paridade, salvo SE PREENCHER OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS nº41/2003 e 47/2005
”, o que não ocorre na hipótese.

Contrarrazões no id. 8240519 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.260, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, terão direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos desde que observadas as regras de transição previstas nos artigos 2º e 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005.

Assim, não terá direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos o servidor que, embora tenha ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003, não tenha cumprido o tempo de contribuição definido nos artigos 2º e 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, ainda que a ele tenha sido concedida aposentadoria por tempo de contribuição especial.

Destarte, consoante estabelecido na EC nº 47/2003, os requisitos para a pretendida integralidade e paridade são os seguintes, cumulativamente:
i)
35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;
ii)
25 anos de efetivo exercício no serviço público, com 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria e;
iii)
idade mínima de 60 anos, se homens, e 55 anos, se mulheres, com possível de redução pelos anos de contribuição excedentes ao mínimo.

Outrossim, também prudente apontar que o E. Pretório sumulou entendimento no sentido de ser possível a aplicação, por analogia, das regras para concessão de aposentadoria especial contidas na Lei n. 8.213/91 aos servidores públicos. Veja-se:

Súmula Vinculante 33
- Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

No caso tratado, o ora apelado o requerente ingressou no serviço público antes de 1998, ou seja, antes da EC n.º 41/2003, exercendo cargo de médico, e obteve a aposentadoria especial, prevista no art. 40, § 4º, III, da CRFB/88, em virtude da incidência da Súmula Vinculante n.º 33, com o tempo de 29 (vinte e nove) anos, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de contribuição,
sem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos.

Todavia, como alinhavado inicialmente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 590.260, com repercussão geral (Tema n.º 139), fixou entendimento de que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC n.º 41/2003, e aposentaram após a referida Emenda, têm direito à paridade remuneratória e a integralidade no cálculo dos proventos, frise-se, desde que observadas as regras de transição previstas nos artigos 2º e 3º da EC n.º 47/2005:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II -
Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.
III - Recurso extraordinário parcialmente provido. (Ac. no RE nº 590.260, Tribunal Pleno, relator Min. Ricardo Lewandowski, j. em 24.06.2009, Repercussão Geral - Mérito, in DJe de 23.10.2009)

Na espécie, o único requisito não alcançado pelo autor – e reconhecido pelo magistrado primevo – é o tempo de contribuição previsto no inciso II, do art. 6º, da EC 41/2003, uma vez que não completou trinta e cinco anos.

Entretanto, é entendimento deste Tribunal – inclusive desta Eg. Câmara Cível – que o fato de o servidor não alcançar o tempo de contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, exigido nas regras de transição, não impede que aquele que obtenha a aposentadoria especial tenha direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, uma vez que a própria legislação prevê que seu tempo de contribuição será inferior ao período exigido daqueles trabalhadores que não se expõem a agentes nocivos.

(...) 1. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral decidiu que: Os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41⁄2003 e que se aposentaram após a referida Emenda possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47⁄2005. (STF, RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2009, publicado em 23-10-2009). 2.
Inobstante a alegação do recorrente que dentre as regras de transição necessárias à concessão da revisão da aposentadoria, padece de comprovação pelo recorrido o prazo de contribuição de 35 anos, constante do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, verifica-se que a inexistência de norma específica tratando da questão, há de se aplicar o teor do Lei nº 8.213/91. 3. Aplica-se o verbete sumular vinculante nº 33 do STF, sob pena de gerar prejuízo àquela categoria que durante anos esteve em contato com condição insalubre, senão vejamos: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 4. Ao que aparenta pelas provas dos autos, se justifica sim a redução do prazo de contribuição para 25 anos, caracterizando o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar, sobretudo porque, em cognição sumária, ainda que se possa caracterizar o prejuízo ao erário com a concessão a benefício previdenciário nos moldes formulados, resta, de outro modo, aferido prejuízo maior ao servidor que no momento de se aposentar tenha reduzido o valor de seus proventos, com base em interpretação sobre o prazo de contribuição a ser considerado que refuga no ferimento à regra da integralidade e paridade.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 06/Apr/2021, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003903-61.2020.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Concessão)

De modo mais recente, o STF, ao analisar o Tema n. 942, que se discutia acerca da possibilidade de aplicação das regras do RGPS para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, fixou a seguinte tese:

Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República" (STF - RE 1.014.286; Tema 942; Relator: Min. LUIZ FUX; Julgamento: 31/08/2020; Publicação: 24/09/2020; Órgão julgador: Tribunal Pleno).

Então, no caso versado, a conversão de seu tempo de contribuição sob condições especiais – o qual perfaz 29 (vinte e nove) anos, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) – em comum, obter-se-ia o período de 40 (quarenta) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias, conforme indicado pela autora, uma vez que se aplicaria o fator 1,40 para o cálculo, por força das disposições do art. 57, § 5º, da Lei n.º 8.213/91, e do art. 70 do Decreto n.º 3.048/99, aplicável ao caso do requerente, alcançando, dessa forma, o tempo de contribuição exigido pelas regras de transição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 22/04/2025

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais que julgou procedente a ação ajuizada por Walfran Liparizi Gonçalves para determinar que o benefício previdenciário do autor seja calculado com base na integralidade dos proventos, bem como seja revisado com base da paridade com os servidores da ativa, a partir da sua concessão, condenando o Instituto de Previdência ao pagamento dos valores vencidos e vincendos.

Pois bem, analisando detidamente o recurso e os autos de origem, concluí de modo
parcialmente divergente
do Eminente Relator.

De início, importa consignar que a EC nº 41/2003 extinguiu a integralidade no cálculo dos proventos, que consiste na utilização dos valores da última remuneração percebida pelo servidor no exercício do cargo na ativa.

Assim, a atual regra a respeito do cálculo do valor da aposentadoria está prevista na Lei Federal nº 10.887/2004, que determina a aplicação da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição correspondentes a todo o período contributivo do servidor desde a competência de julho de 1994.

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema nº 139 de repercussão geral fixou tese no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos,
desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005
.

Desse modo, apenas possui direito à paridade remuneratória e a integralidade no cálculo dos proventos de aposentadoria o servidor que preenche os requisitos das regras de transição dos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005,
in verbis:

Art. 2º. Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.

Art. 3º. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I- trinta e cinco anos de contribuição,
se homem
, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II- vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

No caso dos autos, a controvérsia recursal cinge-se no preenchimento pelo Apelado dos requisitos das regras de transição acima referenciadas, sobretudo, a idade e o tempo de contribuição.

No caso dos autos, conforme se depreende da Portaria nº1656/ 2018 foi concedida ao Apelado a aposentadoria por tempo de contribuição especial com proventos fixados na forma do artigo 40, §§3º e 17,da Constituição.

Além disso, depreende-se da Fixação de Proventos de Aposentadoria que o apelado contava com 29 anos, 4 meses e 14 dias de tempo de contribuição e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade (data de nascimento em 15/11/1963),
não preenchendo,
portanto, os pressupostos previstos na regra de transição da EC nº 47/2005 para ter direito à integralidade no cálculo dos proventos (considerando a última remuneração percebida pelo servidor no exercício do cargo na ativa) e à paridade remuneratória, quais sejam: 35 (trinta e cinco) anos de contribuição e 60 (sessenta) anos de idade.

Em igual sentido, esse E. TJES e esta Primeira Câmara Cível já se manifestou sucessivas vezes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. Servidor público. Insalubridade. Integralidade e paridade. Impossibilidade. Não atendimento das regras transitórias da EC nº 047/2005. Apelação conhecida e provida. Prejudicada a remessa necessária. 1. Conforme impõe o entendimento consignado na Súmula vinculante nº 33, do e. STF, como não há Lei Complementar Estadual sobre o tema, aplica-se ao caso o disposto no o art. 57, caput e §1º, da Lei nº 8.213/1991, que garante a aposentadoria especial aos trabalhadores que comprovem 25 (vinte e cinco) anos de labor sob agentes insalubres. 2. Como a requerente ingressou no serviço público em outubro de 1994, mas apenas implementou as condições para a aposentadoria especial após o advento da EC nº 41/2003, deveria ter comprovado no mínimo 30 (trinta) anos de contribuição para fazer jus à integralidade e à paridade pretendidas, sendo essa uma das regras transitórias previstas no art. 3º, da EC 47/2005. 3. Uma vez não comprovado tal requisito, correto o entendimento externado pelo agravante na seara administrativa de que a autora, apesar de fazer jus à aposentadoria especial por possuir 25 (vinte e cinco) anos de trabalho em condições insalubres, não tem direito à integralidade dos salários e paridade com os servidores da ativa. 4. Apelação cível conhecida e provida. Prejudicada a remessa necessária. (TJES; APL-RN 0008255-12.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO – INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E PARIDADE REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005 – TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO MÍNIMO E IDADE NÃO ATENDIDOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO PROVIDO. 1. A EC nº 41/2003 extinguiu a integralidade no cálculo dos proventos, que consiste na utilização dos valores da última remuneração percebida pelo servidor no exercício do cargo na ativa, de modo que a atual regra a respeito do cálculo do valor da aposentadoria está prevista na Lei Federal nº 10.887/2004, que determina a aplicação da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição correspondentes a todo o período contributivo do servidor desde a competência de julho de 1994. 2. Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema nº 139 de repercussão geral fixou tese no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 3. No caso, foi concedida ao apelado a aposentadoria especial por exposição a agente nocivo com proventos integrais pela aplicação da média aritmética, na forma prevista na Lei Federal nº 10.887/2004, conforme disposto no artigo 40, §4º, inciso III da Constituição Federal (com redação dada pela EC nº 47/2005) e na SV nº 33 do STF. 4. Depreende-se da documentação colacionada que o apelado contava com 26 anos, 5 meses e 21 dias de tempo de contribuição e 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, não preenchendo, assim, os pressupostos previstos na regra de transição da EC nº 47/2005 para ter direito à integralidade no cálculo dos proventos (considerando a última remuneração percebida pelo servidor no exercício do cargo na ativa) e à paridade remuneratória, quais sejam: 35 (trinta e cinco) anos de contribuição e 60 (sessenta) anos de idade. 5. Portanto, mesmo tendo direito à concessão da aposentadoria especial por exposição à agente nocivo à saúde, o cálculo dos proventos deve observar a regra geral da Lei Federal nº 10.887/2004 (aplicação da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição), sem a incidência da paridade remuneratória, por não estarem presentes os requisitos da regra de transição da EC nº 47/2005. 6. Recurso provido para denegar a segurança. (TJES; Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5000529-25.2020.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 18/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR 143/2013. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41 E 47. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO MÍNIMO NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Consoante depreendeu o Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 590260-RG, os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005. II. Na hipótese, apesar de o apelante haver ingressado no cargo público em 30.12.1993, não possui o tempo de contribuição mínimo exigido para aposentar-se pelas regras de transição previstas no artigo 6º, da EC 41/03, tampouco no artigo 3º, da EC 47/05, circunstância que enseja na manutenção do comando sentencial que denegou a segurança pretendida, face a ausência de direito líquido e certo. III. Desta forma, em que pese o adimplemento aos requisitos previstos na Lei Complementar 142/2013 para a concessão da aposentadoria especial, a não observância às regras de transição do artigo 6º, da EC 41/03, e artigo 3º, da EC 47/05, fulmina a pretensão autoral, sob pena de, caso contrário, caracterizar inovação legislativa pelo Poder Judiciário. Precedentes. lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0007892-25.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/03/2021; DJES 07/05/2021)

Ademais, importa salientar que o Tema nº 942 do STF possibilita a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com a conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, todavia,
não autoriza a aplicação da regra da integralidade e da paridade sem a satisfação das condições estabelecidas nas regras de transição das EC’s 41/2003 e 47/2005.

Portanto, mesmo tendo direito à concessão da aposentadoria especial por exposição à agente nocivo à saúde, o cálculo dos proventos deve observar a regra geral da Lei Federal nº 10.887/2004 (aplicação da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição), sem a incidência da paridade remuneratória, por não estarem presentes os requisitos da regra de transição da EC nº 47/2005.

Ante o exposto, feitas essas considerações, respeitosamente, divirjo do voto do Eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso e julgar improcedente o pedido de revisão dos proventos de aposentadoria com base na integralidade e na paridade remuneratória.

Por via de consequência, deve ser redimensionados os ônus sucumbenciais para o fim de condenar o Recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

*

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista para a eminente Desembargadora
Janete Vargas Simões
.

*

con

DATA DA SESSÃO: 29/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Com a devida vênia ao Eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto de E. Relatoria, com a devida vênia ao entendimento divergente apresentado.

*

mpf
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária de 22 de abril de 2025:

VOTO

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais que julgou procedente a ação ajuizada por Walfran Liparizi Gonçalves para determinar que o benefício previdenciário do autor seja calculado com base na integralidade dos proventos, bem como seja revisado com base da paridade com os servidores da ativa, a partir da sua concessão, condenando o Instituto de Previdência ao pagamento dos valores vencidos e vincendos.

Pois bem, analisando detidamente o recurso e os autos de origem, concluí de modo
parcialmente divergente
do Eminente Relator.

De início, importa consignar que a EC nº 41/2003
extinguiu
a integralidade no cálculo dos proventos, que consiste na utilização dos valores da última remuneração percebida pelo servidor no exercício do cargo na ativa.

Assim, a atual regra a respeito do cálculo do valor da aposentadoria está prevista na Lei Federal nº 10.887/2004, que determina a aplicação da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição correspondentes a todo o período contributivo do servidor desde a competência de julho de 1994.

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema nº 139 de repercussão geral fixou tese no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos,
desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005
.

Desse modo, apenas possui direito à paridade remuneratória e a integralidade no cálculo dos proventos de aposentadoria o servidor que preenche os requisitos das regras de transição dos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005,
in verbis:

Art. 2º.
Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.

Art. 3º.
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com
proventos integrais
, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I- trinta e cinco anos de contribuição,
se homem
, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II-

vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria
;

III -
idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único.
Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

No caso dos autos, a controvérsia recursal cinge-se no preenchimento pelo Apelado dos requisitos das regras de transição acima referenciadas, sobretudo, a idade e o tempo de contribuição.

No caso dos autos, conforme se depreende da Portaria nº1656/ 2018 foi concedida ao Apelado a aposentadoria por tempo de contribuição especial com proventos fixados na forma do artigo 40, §§3º e 17,da Constituição.

Além disso, depreende-se da Fixação de Proventos de Aposentadoria que o apelado contava com 29 anos, 4 meses e 14 dias de tempo de contribuição e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade (data de nascimento em 15/11/1963),
não preenchendo,
portanto, os pressupostos previstos na regra de transição da EC nº 47/2005 para ter direito à integralidade no cálculo dos proventos (considerando a última remuneração percebida pelo servidor no exercício do cargo na ativa) e à paridade remuneratória, quais sejam: 35 (trinta e cinco) anos de contribuição e 60 (sessenta) anos de idade.

Em igual sentido, esse E. TJES e esta Primeira Câmara Cível já se manifestou sucessivas vezes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. Servidor público. Insalubridade. Integralidade e paridade. Impossibilidade. Não atendimento das regras transitórias da EC nº 047/2005. Apelação conhecida e provida. Prejudicada a remessa necessária. 1. Conforme impõe o entendimento consignado na Súmula vinculante nº 33, do e. STF, como não há Lei Complementar Estadual sobre o tema, aplica-se ao caso o disposto no o art. 57, caput e §1º, da Lei nº 8.213/1991, que garante a aposentadoria especial aos trabalhadores que comprovem 25 (vinte e cinco) anos de labor sob agentes insalubres. 2. Como a requerente ingressou no serviço público em outubro de 1994, mas apenas implementou as condições para a aposentadoria especial após o advento da EC nº 41/2003, deveria ter comprovado no mínimo 30 (trinta) anos de contribuição para fazer jus à integralidade e à paridade pretendidas, sendo essa uma das regras transitórias previstas no art. 3º, da EC 47/2005.
3. Uma vez não comprovado tal requisito, correto o entendimento externado pelo agravante na seara administrativa de que a autora, apesar de fazer jus à aposentadoria especial por possuir 25 (vinte e cinco) anos de trabalho em condições insalubres, não tem direito à integralidade dos salários e paridade com os servidores da ativa. 4. Apelação cível conhecida e provida. Prejudicada a remessa necessária. (TJES; APL-RN 0008255-12.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO -
APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO – INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E PARIDADE REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005 – TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO MÍNIMO E IDADE NÃO ATENDIDOS
– AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO PROVIDO. 1. A EC nº 41/2003 extinguiu a integralidade no cálculo dos proventos, que consiste na utilização dos valores da última remuneração percebida pelo servidor no exercício do cargo na ativa, de modo que a atual regra a respeito do cálculo do valor da aposentadoria está prevista na Lei Federal nº 10.887/2004, que determina a aplicação da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição correspondentes a todo o período contributivo do servidor desde a competência de julho de 1994. 2. Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema nº 139 de repercussão geral fixou tese no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 3. No caso, foi concedida ao apelado a aposentadoria especial por exposição a agente nocivo com proventos integrais pela aplicação da média aritmética, na forma prevista na Lei Federal nº 10.887/2004, conforme disposto no artigo 40, §4º, inciso III da Constituição Federal (com redação dada pela EC nº 47/2005) e na SV nº 33 do STF.
4. Depreende-se da documentação colacionada que o apelado contava com 26 anos, 5 meses e 21 dias de tempo de contribuição e 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, não preenchendo, assim, os pressupostos previstos na regra de transição da EC nº 47/2005 para ter direito à integralidade no cálculo dos proventos (considerando a última remuneração percebida pelo servidor no exercício do cargo na ativa) e à paridade remuneratória, quais sejam: 35 (trinta e cinco) anos de contribuição e 60 (sessenta) anos de idade.
5. Portanto, mesmo tendo direito à concessão da aposentadoria especial por exposição à agente nocivo à saúde, o cálculo dos proventos deve observar a regra geral da Lei Federal nº 10.887/2004 (aplicação da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição), sem a incidência da paridade remuneratória, por não estarem presentes os requisitos da regra de transição da EC nº 47/2005. 6. Recurso provido para denegar a segurança. (TJES; Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5000529-25.2020.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 18/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR 143/2013. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41 E 47. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO MÍNIMO NÃO ATENDIDO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Consoante depreendeu o Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 590260-RG, os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005. II.
Na hipótese, apesar de o apelante haver ingressado no cargo público em 30.12.1993, não possui o tempo de contribuição mínimo exigido para aposentar-se pelas regras de transição previstas no artigo 6º, da EC 41/03, tampouco no artigo 3º, da EC 47/05
, circunstância que enseja na manutenção do comando sentencial que denegou a segurança pretendida, face a ausência de direito líquido e certo. III. Desta forma, em que pese o adimplemento aos requisitos previstos na Lei Complementar 142/2013 para a concessão da aposentadoria especial, a não observância às regras de transição do artigo 6º, da EC 41/03, e artigo 3º, da EC 47/05, fulmina a pretensão autoral, sob pena de, caso contrário, caracterizar inovação legislativa pelo Poder Judiciário. Precedentes. lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0007892-25.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/03/2021; DJES 07/05/2021)

Ademais, importa salientar que o Tema nº 942 do STF possibilita a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com a conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, todavia,
não autoriza a aplicação da regra da integralidade e da paridade sem a satisfação das condições estabelecidas nas regras de transição das EC’s 41/2003 e 47/2005.

Portanto, mesmo tendo direito à concessão da aposentadoria especial por exposição à agente nocivo à saúde, o cálculo dos proventos deve observar a regra geral da Lei Federal nº 10.887/2004 (aplicação da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição), sem a incidência da paridade remuneratória, por não estarem presentes os requisitos da regra de transição da EC nº 47/2005.

Ante o exposto, feitas essas considerações, respeitosamente,
divirjo
do voto do Eminente Desembargador Relator para
dar provimento ao recurso e julgar improcedente o pedido de revisão dos proventos de aposentadoria com base na integralidade e na paridade remuneratória.

Por via de consequência, deve ser
redimensionados
os ônus sucumbenciais para o fim de condenar o Recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010191-14.2019.8.08.0011

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DP ESTADP DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADO: WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DP ESTADP DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e
m face da r. sentença que, nos autos da ação previdenciária ajuizada por
WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES,
julgou procedente o pedido exordial para:

a)

Determinar ao requerido IPAJM
que o benefício do Autor (vínculo 52 – Médico III-15) seja calculado com base na integralidade dos proventos, assim como revisado com base na paridade com os servidores da ativa;

b) Condenar o requerido IPAJM
ao pagamento dos valores vencidos e vincendos (diferença entre o valor recebido pela média e o valor devido com base na integralidade), desde a data da concessão da Aposentadoria (29/06/2017) até a data da implementação da medida antecipatória, com juros de mora calculados sob o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no INPC (STJ, REsp 1.495.146-MG);

c) Concedo a tutela de urgência
, na forma do art. 300 do CPC, para
determinar
que o benefício do Autor (vínculo 52 – Médico III-15) seja calculado com base na integralidade dos proventos, assim como revisado com base na paridade com os servidores da ativa.

Aduz a parte apelante, em suma, a legalidade do ato de aposentadoria sob a égide da EC 41/2003, de modo que
“
os proventos devem ser calculados considerando nas remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência, não podendo exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.”

Salienta, assim, que
“
todo e qualquer servidor público transferido para a inatividade, após a Emenda Constitucional nº 41/2003, não tem direito à paridade, salvo SE PREENCHER OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS nº41/2003 e 47/2005
”, o que não ocorre na hipótese.

Contrarrazões no id. 8240519 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.260, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, terão direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos desde que observadas as regras de transição previstas nos artigos 2º e 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005.

Assim, não terá direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos o servidor que, embora tenha ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003, não tenha cumprido o tempo de contribuição definido nos artigos 2º e 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, ainda que a ele tenha sido concedida aposentadoria por tempo de contribuição especial.

Destarte, consoante estabelecido na EC nº 47/2003, os requisitos para a pretendida integralidade e paridade são os seguintes, cumulativamente:
i)
35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;
ii)
25 anos de efetivo exercício no serviço público, com 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria e;
iii)
idade mínima de 60 anos, se homens, e 55 anos, se mulheres, com possível de redução pelos anos de contribuição excedentes ao mínimo.

Outrossim, também prudente apontar que o E. Pretório sumulou entendimento no sentido de ser possível a aplicação, por analogia, das regras para concessão de aposentadoria especial contidas na Lei n. 8.213/91 aos servidores públicos. Veja-se:

Súmula Vinculante 33
- Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

No caso tratado, o ora apelado o requerente ingressou no serviço público antes de 1998, ou seja, antes da EC n.º 41/2003, exercendo cargo de médico, e obteve a aposentadoria especial, prevista no art. 40, § 4º, III, da CRFB/88, em virtude da incidência da Súmula Vinculante n.º 33, com o tempo de 29 (vinte e nove) anos, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de contribuição,
sem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos.

Todavia, como alinhavado inicialmente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 590.260, com repercussão geral (Tema n.º 139), fixou entendimento de que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC n.º 41/2003, e aposentaram após a referida Emenda, têm direito à paridade remuneratória e a integralidade no cálculo dos proventos, frise-se, desde que observadas as regras de transição previstas nos artigos 2º e 3º da EC n.º 47/2005:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II -
Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005
.
III - Recurso extraordinário parcialmente provido. (Ac. no RE nº 590.260, Tribunal Pleno, relator Min. Ricardo Lewandowski, j. em 24.06.2009, Repercussão Geral - Mérito, in DJe de 23.10.2009)

Na espécie, o único requisito não alcançado pelo autor – e reconhecido pelo magistrado primevo – é o tempo de contribuição previsto no inciso II, do art. 6º, da EC 41/2003, uma vez que não completou trinta e cinco anos.

Entretanto, é entendimento deste Tribunal – inclusive desta Eg. Câmara Cível – que o fato de o servidor não alcançar o tempo de contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, exigido nas regras de transição, não impede que aquele que obtenha a aposentadoria especial tenha direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, uma vez que a própria legislação prevê que seu tempo de contribuição será inferior ao período exigido daqueles trabalhadores que não se expõem a agentes nocivos.

(...) 1. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral decidiu que: Os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41⁄2003 e que se aposentaram após a referida Emenda possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47⁄2005. (STF, RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2009, publicado em 23-10-2009). 2.
Inobstante a alegação do recorrente que dentre as regras de transição necessárias à concessão da revisão da aposentadoria, padece de comprovação pelo recorrido o prazo de contribuição de 35 anos, constante do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, verifica-se que a inexistência de norma específica tratando da questão, há de se aplicar o teor do Lei nº 8.213/91. 3. Aplica-se o verbete sumular vinculante nº 33 do STF, sob pena de gerar prejuízo àquela categoria que durante anos esteve em contato com condição insalubre, senão vejamos: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 4. Ao que aparenta pelas provas dos autos, se justifica sim a redução do prazo de contribuição para 25 anos, caracterizando o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar, sobretudo porque, em cognição sumária, ainda que se possa caracterizar o prejuízo ao erário com a concessão a benefício previdenciário nos moldes formulados, resta, de outro modo, aferido prejuízo maior ao servidor que no momento de se aposentar tenha reduzido o valor de seus proventos, com base em interpretação sobre o prazo de contribuição a ser considerado que refuga no ferimento à regra da integralidade e paridade.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 06/Apr/2021, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003903-61.2020.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Concessão)

De modo mais recente, o STF, ao analisar o Tema n. 942, que se discutia acerca da possibilidade de aplicação das regras do RGPS para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, fixou a seguinte tese:

Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República" (STF - RE 1.014.286; Tema 942; Relator: Min. LUIZ FUX; Julgamento: 31/08/2020; Publicação: 24/09/2020; Órgão julgador: Tribunal Pleno).

Então, no caso versado, a conversão de seu tempo de contribuição sob condições especiais – o qual perfaz 29 (vinte e nove) anos, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) – em comum, obter-se-ia o período de 40 (quarenta) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias, conforme indicado pela autora, uma vez que se aplicaria o fator 1,40 para o cálculo, por força das disposições do art. 57, § 5º, da Lei n.º 8.213/91, e do art. 70 do Decreto n.º 3.048/99, aplicável ao caso do requerente, alcançando, dessa forma, o tempo de contribuição exigido pelas regras de transição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Sessão de 29.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria, com a devida vênia ao entendimento divergente apresentado.

Sessão dia 29//04/2025

VOTO – VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões